Tribunal: TJES
Processo: 0061011-18.2007.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Franquia; Perdas e Danos; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0061011-18.2007.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROGERIO ROBERTE

APELADO: CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. PRECLUSÃO QUANTO À PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE PELA NÃO ABERTURA DE PRAZO PARA ALEGAÇÕES FINAIS SEM DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência em ação ordinária ajuizada por Rogério Roberte e Rogério Roberte ME em face de Centro Auditivo Telex S.A. e Telex Franchising Ltda. Os embargantes sustentam a existência de erro material e omissão quanto ao reconhecimento da preclusão da prova oral, alegando que a prova testemunhal já havia sido deferida sob a égide do CPC/1973, bem como apontam omissão acerca da nulidade decorrente da ausência de intimação para apresentação de alegações finais após a digitalização de volumes remanescentes do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro material ao reconhecer a preclusão quanto à produção de prova oral; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à alegada nulidade processual decorrente da ausência de intimação das partes para apresentação de alegações finais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no pronunciamento judicial, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado enfrenta expressamente a alegação de cerceamento de defesa, ao registrar que o juízo de origem intimou as partes para especificarem as provas que pretendiam produzir, tendo os apelantes permanecido inertes.

5. A inércia da parte diante da intimação para especificação de provas configura preclusão lógica, impedindo que, apenas em sede recursal, se pleiteie a produção de prova testemunhal não reiterada no momento processual oportuno.

6. O acórdão também examina a alegação de nulidade pela ausência de alegações finais e conclui que a irregularidade somente gera nulidade quando demonstrado prejuízo concreto, o que não ocorreu no caso.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo incabível sua utilização para manifestar mero inconformismo da parte com a conclusão adotada pelo órgão julgador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo cabíveis para rediscutir matéria já decidida.

2. Configura-se preclusão lógica quando a parte, intimada para especificar as provas que pretende produzir, permanece inerte e posteriormente suscita cerceamento de defesa em sede recursal.

3. A ausência de abertura de prazo para alegações finais somente acarreta nulidade da sentença quando demonstrado efetivo prejuízo à parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 977.013/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 30.09.2010; STJ, AgInt no REsp 1.583.455/SE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 28.04.2020, DJe 04.05.2020; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.328.785/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 02.09.2024, DJe 04.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme o relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ROGÉRIO ROBERTE e ROGÉRIO ROBERTE ME
contra o v. acórdão de id. 12872722, por intermédio do qual esta c. 2ª Câmara Cível, sob a relatoria do Eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência na ação ordinária ajuizada em face de
CENTRO AUDITIVO TELEX S.A. e TELEX FRANCHISING LTDA
.

Em suas razões recursais (ID 13183286), a embargante afirma que (i) há erro material e omissão quanto à preclusão da prova oral, pois esta já havia sido deferida sob a égide do CPC/73, sendo desnecessária nova ratificação; e (ii) houve omissão quanto à nulidade decorrente da ausência de intimação para alegações finais após a digitalização de volumes remanescentes do processo.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.

Com efeito, o vício de omissão se caracteriza diante da “ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Da análise do acórdão embargado, observa-se que os temas foram devidamente enfrentados, conforme se extrai dos seguintes trechos:

"[...] os apelantes pugnaram pela nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa ante ausência de produção de prova testemunhal requerida na inicial e na réplica. Nesse contexto, nota-se que o magistrado de origem proferiu despacho determinando a intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir, tendo os apelantes, devidamente intimados do referido despacho (fl. 2.439), se mantido inertes quanto a intimação. Portanto, ao contrário do que pretendem fazer crer os apelantes, não se trata de julgamento antecipado da lide, uma vez que o magistrado saneou o processo e intimados, não postularam a realização de provas.

Desse modo, como os recorrentes não efetuaram nenhum pedido de produção de provas, não podem insurgir-se contra o julgamento conforme o estado do processo, em grau de recurso, baseado em seu próprio comportamento. Resta, pois, suficientemente configurada a preclusão lógica, diante da prática de ato incompatível com o que aqui se postula.

Não é possível postular providência judicial incompatível com conduta processual anterior. Em outras palavras, não se admite que a parte recorrente, somente agora, em sede recursal, após a prolação da sentença – diga-se, a ela desfavorável – insurja-se contra a mesma, postulando o retorno dos autos para que se produza novas provas, notadamente quando intimada das provas a produzir, quedou-se inerte.”

"[...] Anota-se, ainda, que não há que se falar em nulidade da sentença por não oportunizar às partes apresentarem razões finais, pois, os apelantes quedaram-se inertes sobre: 1) a intimação (fl. 2.434) para ciência do laudo pericial que respondeu às manifestações dos requerentes (fls. 2.418/2.425), 2) a especificação das provas (fl. 2.439). Nesse contexto, inclusive, o colendo Superior Tribunal tem entendimento consolidado de que “a não abertura para apresentação de alegações finais só macula de nulidade a sentença caso venha a ser demonstrado de forma cabal o prejuízo suportado pela parte interessada em sua apresentação (nulidade relativa) (REsp 977.013/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 30/9/2010)” (AgInt no REsp n. 1.583.455/SE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/4/2020, DJe de 4/5/2020)."

Nessa toada, incide no caso o entendimento de que “os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Verifica-se, portanto, que os embargantes pretendem, por via transversa, rediscutir o acerto da decisão que reconheceu a preclusão e a inexistência de nulidade por cerceamento do direito de defesa, o que é vedado nesta sede recursal.

Do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
LHES NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)